Tribunal: TJDFT
Processo: 0704440-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704440-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Neoenergia Distribuição Brasília S/A Agravada: Gloracy dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Neoenergia Distribuição Brasília S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, nos autos do processo no 0708698-62.2022.8.07.0017, assim redigida: “GLORACY DOS SANTOS propôs ação de obrigação de fazer em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., partes qualificadas. A autora informa que reside na QS 18, conjunto 02, casa 11 – Riacho Fundo II/DF – CEP 71800-000, com código de identificação da unidade o no 803.474-5. Aduz que em 25/11/2022 teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso, após vários meses de notificação de corte, por estar com 45 contas antigas em atraso. Relata que na ocisão do corte a parte autora não se encontrava em casa e a informação sobre a data precisa do corte foi conseguida mediante contato por telefone com a NEOENERGIA. Alega que a conduta da ré de efetuar o corte por débitos superiores a 90 dias vai de encontro ao disposto na Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL e a jurisprudência do STJ e do TJDFT. Discorre sobre o estado crítico de necessidade de sua família, composta por 2 pessoas (filha de 15 anos que necessita da energia para estudar), sustentada pela autora que recebe apenas 600,00. Informa que está em dia com o pagamento das últimas 3 faturas de energia elétrica anteriores ao corte (outubro, setembro e agosto de 2022), o que lhe confere o direito de ter o serviço de fornecimento de energia restaurado. Pleiteia liminarmente, em sede de tutela provisória de urgência, que seja determinado à requerida que restabeleça o fornecimento do serviço de energia elétrica, diante da inexistência de débito superior a 90 dias em aberto. Ao final, pugnam pela confirmação da medida liminar, determinando que a ré estabeleça, em definitivo, o fornecimento da energia. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação dos autos estão presentes os requisitos autorizadores. Isso porque, pretende a autora seja determinado à ré que restabeleça o fornecimento de energia, com fundamento no art. 357 da Resolução 1000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que veda a suspensão do serviço após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da data da fatura vencida e não paga. Depreende-se da regulamentação que, se o consumidor providenciar o pagamento do débito com vencimento inferior a 90 dias, será defeso à prestadora interromper o serviço. Caso tenha interrompido, deverá restabelecer o serviço. A autora alega que o corte ocorreu no dia 25/11/2022, juntando aos autos comprovante de pagamento (ID 145247219 - Pág. 6 – fl. 34) dos débitos de julho a novembro de 2022. Assim, entendo presente a probabilidade do direito da autora. Quanto ao risco de dano, este é evidente, pois o fornecimento de energia elétrica é bem de consumo essencial a uma vida digna. Ademais, inexiste risco de irreversibilidade da medida, por que constatado o malogro da autora, bastará a cobrança das faturas inadimplidas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela e determino à requerida CEB que restabeleça o serviço de luz na residência da autora, no prazo de 24h, sob pena de incidência em multa cominatória no importe de R$5.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. Advirto, ainda, que a presente liminar não impede novo corte, caso a autora fique novamente inadimplente por mais de 90 dias, nos termos do art. 172, da Resolução 414/2010 da ANEEL. Intime-se pessoalmente a requerida, com URGÊNCIA, para cumprimento da ordem, via Oficial de Justiça plantonista, caso necessário. Designe-se data para audiência de conciliação. Fica a requerida citada, pelo PJE, para oferecer defesa no prazo de 15 dias. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO End. CAB: SIA Área de Serviços Públicos lote C - Brasília/DF - CEP: 71.215-902.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 43429064), em síntese, que é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica à residência da agravada, diante da existência de faturas com pagamento em atraso, referentes a meses recentes. Argumenta que a recorrida deixou de pagar 48 (quarenta e oito) faturas anteriores, cuja soma equivale ao montante de R$ 8.246,75 (oito mil duzentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos), dentre as quais constam as relativas aos meses de abril a setembro de 2022. Assevera que a ausência de pagamento das faturas referentes aos meses de abril a setembro de 2022 legitima a suspensão do fornecimento do serviço público em questão. Acrescenta que a suspensão questionada foi antecedida de notificação prévia da consumidora. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o indeferimento da tutela provisória requerida pela autora. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 43499134 e Id. 43499135). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de retomada do fornecimento de energia elétrica à residência da recorrida. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial. Para ser considerado adequado, o serviço deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. De fato, o inadimplemento atual da consumidora permite, em tese, a interrupção do fornecimento, nos moldes do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. O art. 357 da Resolução Normativa no 1000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no entanto, veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de prestações vencidas e não pagas, que ultrapassam o período de 90 (noventa) dias a contar do vencimento. Em outras palavras, o pagamento das 3 (três) últimas faturas, referentes aos derradeiros 90 (noventa) dias, produz o efeito de impedir a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, ainda que existam outros débitos mais antigos. A respeito do tema observe-se o teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a apelante restabeleça o fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora. 2. Não há falar em inovação recursal se a parte em seu apelo apenas refuta os fundamentos da sentença e repete os mesmos argumentos postos em sede de contestação. 3. Corroborando o entendimento esposado no § 2o do artigo 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de débitos pretéritos, os quais podem ser reivindicados pela concessionária por meio das vias ordinárias de cobrança. 4. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 90 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1293817, 07043111120208070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica à residência da recorrida, razão pela qual houve o ajuizamento de ação em desfavor da recorrente, com pedido de tutela provisória destinada ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Observa-se que até o momento do ajuizamento da ação, aos 14 de dezembro de 2022, a recorrida havia adimplido as prestações referentes ao período compreendido entre os meses de julho de 2022 e novembro do mesmo ano, remanescendo débitos que remontam aos meses anteriores a junho de 2022 (Id. 145247219 e Id. 145247220 dos autos do processo de origem). Note-se que na data de efetivação da suspensão, aos 24 de novembro de 2022, a recorrida estava inadimplente em relação às 3 (três) últimas faturas, tendo em vista que o pagamento das faturas referentes aos meses de julho a novembro de 2022 foi procedido aos 29 de novembro de 2022, ou seja, em momento posterior à suspensão do fornecimento do serviço (Id. 145247220 dos autos do processo de origem). Ocorre que nos termos do art. 361, inc. I, da Resolução Normativa no 1000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, “a suspensão do fornecimento de energia elétrica é considerada indevida” nos casos em que “o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite contida na notificação para suspensão do fornecimento”. Na hipótese, o vencimento da fatura em que fora procedida a notificação da recorrida a respeito da possibilidade de suspensão do fornecimento do serviço público em questão estava previsto para ocorrer no dia 28 de dezembro de 2022 (Id. 145247219, fl. 1, dos autos do processo de origem). No entanto, a agravada efetuou o pagamento das faturas alusivas aos meses de julho a novembro de 2022 aos 29 de novembro de 2022, ou seja, antes da data limite contida na notificação para suspensão do fornecimento, o que torna indevida a suspensão procedida. Assim, a situação descrita revela que a conduta perpetrada pela agravante está em desarmonia com a regra prevista no art. 361, inc. I, da Resolução Normativa no 1000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator